Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CAPTURAS DE TELA SEM PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de incêndio (art. 250, § 1o, II, "a", do CP), em relação às duas vítimas, todos c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. Foi fixado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de reparação dos danos morais causados a cada uma das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas quanto à autoria do delito de incêndio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do delito, argumentando que o conjunto probatório não é robusto o suficiente para fundamentar a condenação.
4. As declarações das vítimas baseiam-se em suposições subjetivas e elementos circunstanciais que não estabelecem vínculo direto entre o réu e a conduta incendiária.
5. As capturas de tela das conversas no Facebook, cortadas e sem contexto claro, não foram submetidas a exame pericial para aferição de autenticidade, comprometendo seu valor probatório.
6. A ausência de testemunhas presenciais e a falta de vínculo direto nos relatos policiais reforçam a insuficiência probatória quanto à autoria.
7. O princípio do in dubio pro reo determina que, na presença de dúvida razoável sobre a autoria, deve-se decidir em favor do réu.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.